Tribunal: CARF
Processo: 10865.908962/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 276

1
275
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.908962/2009­39
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.056 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
17 de junho de 2020
Assunto
CSLL
Recorrente
STARPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908962/2009-39
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 277

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito tinha sido utilizado para pagamento de débitos da contribuinte.
A Declaração de Compensação (PER/DCOMP) 03569.58894.230709.1.3.04­
9544, por intermédio da qual a Recorrente, que apura os tributos devidos com base no lucro
presumido, pretende compensar débitos de COFINS (cód. 2172) ­ 07, 10, 11, 12/2008,
PIS/PASEP (cód. 8109) – 10/2008 e IRPJ (cód. 2089) – 1o trimestre de 2008, com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cód. 2089 ­ período de apuração
31/03/2008), efetuado em 30/04/2008.
No corpo do sobredito Despacho Decisório, lê­se que o valor apontado como
sendo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 208.782,59, já havia sido
utilizado integralmente na quitação de débito próprios da Recorrente.
Em seguida, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde
alega que retificou a DCTF e a apresentou juntamente com o PER/DCOMP, sendo que foi
retificada antes de ter sido proferido o r. Despacho Decisório.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não é possível admitir a retificação da DCTF após ter sido apresentada a
PER/DCOMP, bem como pela falta de provas para comprovar o crédito e o erro de indicação
do débito indicado na DCTF anterior a retificada.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo nulidade
do v. acórdão recorrido, repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
acostando aos autos o Diário Geral da Contabilidade para fazer prova contábil do débito
retificado na DCTF.

É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 278

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente ter sido utilizado para extinção de débitos do
mesmo período e da própria requerente, no importe de R$ 208.782,59, inexistindo crédito para
quitar o débito de PIS, COFINS e IRPJ indicados no PER/DCOMP.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópia do
DARF relativo ao pagamento do imposto à maior e DCTF retificada, onde neste documento
aponta o valor do débito de IRPJ no importe de R$ 80.137,79 que a requerente entende ser o
correto.

A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade entendeu que não tem
efeito a DCTF retificada, devido o seu caráter de confissão de dívida, bem como que a
Recorrente não teria apresentado documentos para comprovar o erro da indicação do débito
indicado na DCTF anterior, enviada dia 08/05/2008.

Ou seja, a DRJ entendeu que apenas a DCTF retificada com valor diferente da
anterior apresentada não é suficiente para comprovar o erro material cometido pela Recorrente,
sendo necessário a apresentação de registros contábeis e fiscais.
Como a Recorrente não apresentou aos autos registros contábeis e fiscais,
juntamente com documentos hábeis para comprovar o erro material na apuração do imposto e a
inclusão indevida de valores na base de cálculo do débito confessado na DCTF anterior,
decidiu manter o r. Despacho Decisório que não reconheceu o crédito e não homologou a
compensação.

Entretanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as alegações
feitas na manifestação de inconformidade e apresenta os registros contábeis e fiscais para
comprovar o erro no preenchimento na DCTF original, bem como do seu direito creditório de
pagamento indevido de IRPJ.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos autos é relativa a possibilidade de
se aceitar a entrega da DCTF retificada durante o processo administrativo e posteriormente
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 279

4
analisar se a documentação juntada aos autos comprova o erro de fato cometido pela
Recorrente ao preencher a DCTF anterior.

Pois bem.

Da apresentação da DCTF retificada após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório:
Quanto a este tema, em respeito ao princípio da busca da verdade material
costumo aceitar a apresentação da DCTF retificada durante o processo administrativo, desde
que esta declaração venha acompanhada de documentos contábeis e fiscais passíveis de
comprovar o erro de fato ou o erro material cometido no preenchimento da DCTF original.
Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, a
jurisprudência deste E. Tribunal, vai no sentido de que a DCTF pode ser retificada mesmo após
ter sido proferida decisão da Autoridade Administrativa de Origem. Para ilustrar este
entendimento do tribunal cito, a título exemplificativo, algumas ementas de v. acórdãos que
decidiram neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 280

5
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 281

6
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.908962/2009­39
Resolução no 1402­001.056
S1­C4T2
Fl. 282

7
Per/DComp, mesmo após ciência do r. Despacho Decisório, desde que os dados constantes nas
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos contábeis da empresa.
A Recorrente, por sua vez, está dentro dos contornos traçados pela
jurisprudência e pelo parecer acima citado, eis que apresentou em sede de Recurso Voluntário
documentos contábeis e fiscais para comprovar a existência do crédito e o erro de indicação do
débito indicado na DCTF original. O documento é:
­ cópia do DARF pago em 31/03/2008;
­ cópia da DCTF retificada entregue em 24/07/2009;
­ Diário Geral da Contabilidade;
Por essas razões, como a Recorrente juntou aos autos documentos passíveis de
comprovar o erro no preenchimento da DCTF anterior, bem como documentos que
demonstram a existência do crédito, entendo que como tais prova não foram analisadas pela
Unidade de Origem, o julgamento do Recurso Voluntário deve ser convertido em diligência
para que:
1 ­ os autos sejam remetidos à Unidade de Origem para que analise os
documentos juntados em sede recursal (acima apontados), juntamente com a DIPJ/2008 e a
DCTF retifica, apresentada em 24/07/2009 e verifique a existência do crédito de IRPJ no valor
de R$ 208.782,59.
2 ­ Verifique juntamente com os documentos contábeis e fiscais se o débito
indicado no DCTF retificadora de R$ 80.137,79 está correto;
3 ­ se necessário, intime a Recorrente a apresentar documentos complementares;
4 ­ caso constatado a regularidade, certeza e liquidez do crédito indicado na
PER/DCOMP, bem como que os débitos indicados na ultima DCTF retificadora são
condizentes com os documentos fiscais e contábeis apresentados, verificar se o crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ não foi utilizado em outra compensação;
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e converto o julgamento em diligência.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital